Tribunal: TJDFT
Processo: 0713184-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713184-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENISE COSTA SILVA DECISÃO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 187007205, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 189945756, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movido por DENISE COSTA SILVA, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante do título executivo judicial. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 187007205, que deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito com a expedição de requisição de pagamento. No tópico que interessa à controvérsia recursal, o ato processual recorrido foi publicado da seguinte forma: [...] Em síntese o recorrente afirma que o Juízo não teria se atentado que o crédito perseguido nos autos tem natureza previdenciária, cuja natureza seria de tributo. Acresce que, em casos como esse, os juros de mora incidiram somente a partir do trânsito em julgado. Defende que os juros de mora sejam excluídos do cálculo. Intimida a se manifestar a embargada apresentou suas razões por meio da petição de ID 189708840. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. De acordo com o que se extrai dos autos, o Distrito Federal se insurge contra a decisão embargada (ID 187007205) que deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito com a expedição de requisição de pagamento. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, a recorrente aponta a existência de obscuridade, pois segundo argumenta não fora considerado que o débito em discussão possui natureza tributária e que, assim sendo, os juros incidiriam a partir do trânsito em julgado. Com efeito, ao contrário do que defere o embargante, não existe qualquer obscuridade no ato processual objurgado. Por certo, a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença se limitou a reproduzir os basilamentos fixados pelo acórdão que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Dessa sorte, conclui-se que os aclaratórios não se revelam como via adequada para rediscussão da matéria que fora pacificada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e cuja orientação tem sido seguida por este Juízo. Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal qual proferida.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença proferida na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF (processo no 0704860-45.2021.8.07.0018) possui o seguinte dispositivo: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” A 1a Turma Cível, sob a relatoria do em. Des. Rômulo de Araújo Mendes, proveu parcialmente a apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo Iprev/DF e deu provimento ao recurso do autor, em acórdão proferido com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido.” O trânsito em julgado ocorreu em 28/4/2023. Quanto à alegação de suspensão do processo originário, verifica-se que o eg. STJ, em 18/10/2022, afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) e determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No entanto, o título judicial exequendo não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do montante devido depende apenas de cálculos aritméticos. Assim, a matéria recursal não se amolda ao Tema Repetitivo 1169 em análise pelo eg. STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. CABIMENTO DO RECURSO. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pronunciamento de sobrestamento do feito ostenta natureza decisória, notadamente quando precedido de petição da parte interessada sustentando a distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado. 2. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 3. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. 4. Agravo Interno provido. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1766698, 07245643020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1763650, 07320749420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Quanto à atualização do débito, a r. decisão agravada consignou que “o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal os com juros e a correção monetária até tal data”. Por sua vez, a referida Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/2021, estabelece: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, tendo em vista a definição pelo acórdão exequendo de aplicação da taxa Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/21, a alegação de incidência a partir de 14/2/2017 não procede. Sobre o tema, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 1169. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. NÃO ABRANGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que ‘as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos’, bem como que a mencionada EC ‘entra em vigor na data de sua publicação’. 6.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 7. Recurso conhecido e desprovido.“ (Acórdão 1798814, 07341101220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 17/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Nesses termos, conforme determinado no acórdão exequendo, para a atualização dos valores devidos deve ser adotado o INPC até dezembro/2021, quando então passará a dívida a ser corrigida exclusivamente pela taxa Selic, tal como decidido pela r. decisão agravada. Em conclusão, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora